Tribunal: TJMT
Processo: 1026598-09.2024.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026598-09.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[AVILA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 522.404.289-53 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO JAUNNER SILVA CASTRO - CPF: 748.973.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE MENDULA - CPF: 040.090.781-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FANTINATO SILVEIRA - CPF: 067.790.271-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO BENTO DE MELO - CPF: 061.553.631-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE TOBIAS MOREIRA - CPF: 046.017.451-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MARTINS BELO - CPF: 061.550.111-76 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRIDE FONTINELLES MORAIS - CPF: 075.320.381-22 (TERCEIRO INTERESSADO), TEMYSTOCLE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 058.128.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ALVES BARBOSA - CPF: 052.744.711-02 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI PALADINO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 051.900.641-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. OPERAÇÃO POLICIAL
“FOLLOW THE MONEY”
. INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE E LICITUDE DA AQUISIÇÃO DO BEM. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REQUISITOS DOS ARTS. 118, 119 E 120 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que julgou improcedente o pedido de restituição do veículo CHEVROLET PRISMA, ano 2014/2015, placas QBG-9091, RENAVAM 01038319320, apreendido, sequestrado e acautelado no contexto da operação policial denominada
“Follow the Money”
, que investiga crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, sendo o bem supostamente utilizado por seu genro, denunciado na Ação Penal nº 1027663-73.2023.8.11.0015.

A apelante alegou ser a legítimo proprietário do bem, adquirido licitamente. Postulou a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido; (ii) verificar se a apelante demonstrou a origem lícita do veículo apreendido; e (iii) os indícios de que o bem estaria vinculado a atividades ilícitas investigadas na
“Operação Follow the Money”
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens apreendidos depende de comprovação inequívoca de origem lícita e ausência de interesse do bem para o processo, conforme artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal: a) comprovação inequívoca da propriedade ou legítima posse; b) ausência de interesse processual na manutenção da apreensão; c) não se tratar de bem sujeito à pena de perdimento; e d) não ser bem adquirido com os proventos da infração.

4. Embora a apelante apresente documentação formal indicando ser a proprietária do veículo, há elementos que suscitam dúvidas quanto à real titularidade do bem, notadamente o fato de a apelante, senhora de 60 anos, não possuir Carteira Nacional de Habilitação e o veículo ser utilizado pelo seu genro, investigado por crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

5.

As investigações revelaram que seu genro não possui profissão lícita declarada, mas movimentou quantia superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em período coincidente com a aquisição do veículo, o que reforça a hipótese de que o bem possa ter sido adquirido com recursos provenientes de atividades ilícitas.

6.

O veículo foi apreendido no contexto da
“Operação Follow the Money”
, havendo fortes indícios de sua utilização como instrumento de práticas criminosas ou de ter sido adquirido com recursos provenientes de atividades ilícitas, o que justifica a manutenção de sua apreensão e sequestro no interesse da persecução penal.

7.

O ônus da prova acerca da real propriedade, proveniência lícita e ausência de interesse processual na manutenção da apreensão do bem é do próprio requerente, conforme disciplina o artigo 156 do Código de Processo Penal, não tendo a apelante logrado comprovar, de forma inequívoca, a licitude da aquisição do bem.

8. Precedentes do STJ e do TJMT corroboram que a ausência de comprovação da origem lícita impede a restituição do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. A restituição de bens apreendidos exige comprovação inequívoca da origem lícita e da ausência de interesse do bem para o processo.

2. Havendo dúvidas quanto à real propriedade do bem e à licitude de sua aquisição, bem como existindo interesse processual na manutenção da apreensão para apuração de crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, impõe-se o indeferimento do pedido de restituição.

3.

O ônus da prova acerca da propriedade, proveniência lícita e ausência de interesse processual na manutenção da apreensão do bem é do requerente, conforme disciplina o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118, 119, 120, 121 e 156; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; RMS n. 64.749/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no AREsp: 1516444 MG 2019/0165263-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI

TJMT - Petição Criminal n. 1015705-38.2023.8.11.0000; RAC 0000927-71.2020.8.11.0037 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA; RAC 1001900-86.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Avila Maria de Oliveira
, contra à decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido de restituição do veículo (CHEVROLET/PRISMA 1.4AT LT, de cor cinza, placa QBG9091, Renavam 1038319320), mantendo a constrição do objeto dos autos de sequestro n°. 1017232-43.2024.8.11.0015, determinado no âmbito da “Operação Follow the Money”, na qual se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais.

Irresignada
Avila Maria de Oliveira,
nas razões recursais sustentou, em resumo, que: 1. O magistrado de origem não analisou adequadamente os argumentos defensivos; 2. O veículo pertence à apelante e está sendo financiado, com prestações ainda por pagar; 3. A apelante é mãe do acusado Marcelo e residia em casa ao lado da dele, no mesmo quintal; 4. As prestações do veículo são pagas na mesma data em que a apelante recebe o benefício previdenciário; 5. Quando o veículo foi adquirido, a filha da apelante ainda não residia com o acusado Marcelo; 6. O veículo não foi apreendido em operação policial, mas sim mediante pedido da Polícia quando Marcelo já se encontrava preso há mais de 6 meses; 7. A apelante sofre de diversos problemas de saúde e o veículo é usado para sua locomoção e para o transporte de crianças à escola; 8. A nora da apelante trabalha como motorista de aplicativo (UBER); 9. A sentença carece de fundamentação própria, limitando-se a reproduzir os argumentos do Ministério Público (id. 269464264).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão (id. 269464266).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 277799891), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
“Operação Follow the Money” – Pretendida restituição do veículo Chevrolet Prisma, ano: 2014/2015, placas: QBG-9091, RENAVAM 01038319320 para apelante Avila Maria de Oliveira, sob alegação de ser a sua legítima proprietária e o ter adquirido de forma lícita. –
Inadmissibilidade
– In casu, verifica-se que o veículo Chevrolet Prisma está vinculado ao increpado Marcelo Gonzaga Menegusso, investigado no contexto de crimes relacionados a Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro. Embora o veículo esteja formalmente registrado em nome de Avila Maria De Oliveira, restou claro que Marcelo Gonzaga Menegusso o utilizava, configurando posse ilícita, o que justifica sua retenção até que se resolva a questão da sua origem e vinculação ao delito. – Inobstante a apelante Avila Maria De Oliveira tenha apresentado documentos que indicam a posse do veículo, não foram apresentados elementos suficientes que comprovem a licitude da aquisição, tampouco a plena titularidade do bem. A documentação apresentada limitase a demonstrar a titularidade no registro, mas não esclarece de forma inequívoca a origem do veículo, especialmente considerando as evidências de que Marcelo Gonzaga Menegusso o utilizava, inclusive estacionando o veículo em frente ao seu endereço, o que evidencia que, na prática, ele exercia a posse do bem. – Ademais, o veículo foi apreendido no contexto da “Operação Follow the Money”, uma investigação envolvendo crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com fortes indícios de que o veículo tenha sido utilizado como instrumento para práticas ilícitas. Ressalte-se que, além da apreensão, o veículo foi objeto de sequestro e acautelamento judicial, circunstância que reforça a necessidade de sua manutenção sob custódia, ante o interesse na persecução penal. – Portanto, tem-se que o indeferimento da restituição do veículo (Chevrolet Prisma, ano fabricação/modelo: 2014/2015, Placas: QBG-9091, Renavam n°. 01038319320), em favor da apelante, encontra-se devidamente justificado, ao menos até que a Ação Penal nº. 1027663-73.2023.8.11.0015 - “Operação Follow the Money” esclareça inexistir, de fato, qualquer interesse público na restrição do bem e/ou a origem lícita dos valores para a aquisição do citado veículo automotor. –
Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume decisão hostilizada
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025